Tribunal: TJSP
Processo: 2102144-52.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
Direito de vizinhança. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória. Cumprimento de decisão interlocutória. Impugnação rejeitada. Astreintes que devem ser mantidas. Impossibilidade de revisão de multa vencida. Exegese do art. 537, §1o, do CPC. Penalidade que, ademais, mostra-se compatível com as peculiaridades do caso vertente, considerando, especialmente, o poderio econômico da

Ementa:
Direito de vizinhança. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória. Cumprimento de decisão interlocutória. Impugnação rejeitada. Astreintes que devem ser mantidas. Impossibilidade de revisão de multa vencida. Exegese do art. 537, §1o, do CPC. Penalidade que, ademais, mostra-se compatível com as peculiaridades do caso vertente, considerando, especialmente, o poderio econômico da agravante.
Recurso improvido.